Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703291-69.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: EUSTAQUIO DAVID BATISTA NASCIMENTO DESPACHO Considerando a nova minuta de acordo juntado aos autos após a prolação de sentença, intime-se a parte Autora/Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora